Tribunal: TJMT
Processo: 1000316-05.2022.8.11.0014
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000316-05.2022.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GERSON QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 785.489.771-91 (EMBARGADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL DECORRENTE DE ATRITO DE FIO ELÉTRICO EM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–

OMISSÃO E
OBSCURIDADE

– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

–
EMBARGOS
REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas d
a parte
embargante
/
apelante
não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de
omissão e
obscuridade

no
acórdão.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000316-05.2022.8.11.0014 – COMARCA DE POXORÉU/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

GERSON QUEIROZ DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
opõe recurso de embargos de declaração (ID

219254156
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID
217722185
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível

(ID
209589347
),
que
deu parcial provimento ao recurso, para
reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em suma, a
parte
embargante sustenta
que o v. acórdão embargado incorreu em
omissão e
obscuridade

quanto
a

não

demonstração da extensão dos danos, como demonstrado nos autos, especialmente

porque não foram anexados documentos suficientemente hábeis a sua

comprovação
.

Defende
que
,
o “parecer técnico” acostado aos autos não pode ser levado em consideração para comprovação dos danos apontados, seja porque (i) produzido de forma unilateral, não tendo sido oportunizado o contraditório à ré, seja porque (
ii
) no documento não há qualquer prova dos prejuízos descritos, não se tratando de uma avaliação,
mas sim, de uma mera descrição de supostos danos, desamparada de qualquer comprovação.

Ao final, pugna pelo
acolhimento dos
aclaratórios
para
sanar os

vícios apontados
e,
diante da ausência de comprovação idônea dos danos materiais alegados
,
impõe
-se
a improcedência do pleito indenizatório, sendo, portanto, manifesta a necessidade de reforma da decisão, sob pena de afronta aos
arts
. 884 e 944, ambos do Código Civil, o que desde já se
presquestiona
.

Recurso tempestivo (ID
219299656
).

Sem c
ontrarrazões
conforme certidão
no ID
221891685
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000316-05.2022.8.11.0014 – COMARCA DE POXORÉU/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

GERSON QUEIROZ DE SOUZA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante a parte embargante alegue
vícios
no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato os aludidos vícios.

Em suma,
sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em omissão e obscuridade quanto
a
não demonstração da extensão dos danos, como demonstrado nos autos, especialmente porque não foram anexados documentos suficientemente hábeis a sua comprovação.

Vejamos um fragmento do v. acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...]
Ao analisar as provas constantes dos autos, o juízo singular

reconheceu os danos materiais decorrentes da falha na prestação dos serviços da

concessionária apelante, condenando-a ao pagamento no valor de R$ 112.820,80 (cento e

doze mil, oitocentos e vinte reais e oitenta centavos) referente aos prejuízos financeiros

listados pela parte autora em decorrência do incêndio causado do contato do fio da rede de

energia elétrica com a vegetação.

Nesse ponto, a sentença a quo assim consignou:

“[...]A autora afirma a existência de falha na prestação de serviços

da concessionária, quanto ao incêndio ocorrido que destruiu algumas partes de

sua propriedade.

Em decorrência de tais falhas alega que teve prejuízo material no

importe de R$ 112.820,80 (cento e doze mil, oitocentos e vinte reais e oitenta

centavos).

A parte autora junta aos autos fotos, laudo do Corpo de Bombeiros

Militar demonstrando que no dia narrado nos autos houve o incêndio na

propriedade rural citada. A causa do incêndio restou demonstrada nos autos

pelas fotos juntadas, demonstram que efetivamente houve faísca nos postes que

em contato com a vegetação ocasionou o incêndio.

Logo, patente a falha na prestação de serviços pela reclamada,

porque o contrato de fornecimento de energia elétrica, inclui a conservação e

manutenção de equipamentos.

Nesses termos, dispõe o art. 140, §2o, da Resolução 414 da Aneel:

[...]

É oportuno registrar que várias pessoas da região tiveram um

enorme prejuízo com esse incêndio.

A distribuidora de energia elétrica somente se exime de

responsabilizar-se nestes casos quando demonstrar à inexistência de nexo causal,

além de outras hipóteses previamente elencadas no parágrafo único do art. 210 da

citada Resolução.

Nesse espeque, ressalte-se que o réu não demonstrou os fatos

impeditivos, modificativos ou extintivos de seu direito no que concerne a

alegação de que teria havido culpa exclusiva da vítima ao passo que a falha

seria oriunda da vegetação sendo que sequer buscou vistoriar a rede de energia

da região, e apontar que estava sem risco de ocorrência de incêndios.

DANOS MATERIAIS – EMERGENTES

Em relação aos danos decorrentes da falha na prestação dos

serviços, a autora afirma que teve um prejuízo de R$ 112.820,80 (cento e doze mil,

oitocentos e vinte reais e oitenta centavos), oriundos do incêndio que se alastrou

para sua propriedade.

No que se refere ao valor, a autora juntou aos autos documentos

que comprovem o quantum de prejuízo material
a mesma
sofreu, sendo que o

laudo técnico do Corpo de Bombeiros é uma prova documental favorável.

Portanto, vislumbro haver cabimento a aplicação dos danos

materiais.” (ID 209589342, p.3/5) (
g.n
.)

Desta feita, concluiu acertadamente o magistrado singular que a parte

autora fez prova suficiente a demonstrar os danos materiais em sua unidade consumidora,

conforme se extrai das fotos juntadas no ID 209589307; parecer técnico e
avaliação

patrimonial (ID 209589298)
, carta de indeferimento da Energisa (ID 209589299), bem como

juntada do Relatório do
Corpo de Bombeiros Militar que constatou a possível causa do

incêndio (ID 209589303), vejamos:

(figura)

Assim, constata-se ser devida reparação face à inercia da

concessionaria do serviço público frente aos danos materiais sofridos pela parte autora.
”
(ID
217722185
, p.
5
/7
) (
g.n
.)

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia
encontra-se
devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Logo, não há falar em omissão
e obscuridade
.

Assim, ausente o vício apontado e havendo mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios
processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do decisum discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024